Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727085-08.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: FABIO DO ROSARIO FERREIRA EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos FABIO DO ROSARIO FERREIRA, contra decisão desta Presidência (ID 73165484), que admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. Sustenta que a decisão embargada foi omissa quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais formulado nas contrarrazões. II - Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Com razão o embargante. Assim, retifico o erro material da decisão de ID 73165484 tão somente para esclarecer que nada a prover quanto ao requerimento de efeito suspensivo aos recursos constitucionais formulado nas contrarrazões, pois a legitimidade/interesse para postulá-lo é da parte recorrente, uma vez que a probabilidade de êxito do recurso, aliado ao perigo da demora, são requisitos cumulativos para sua concessão. Caso seja necessária alguma providência de urgência para resguardar os interesses da parte recorrida, essa deverá ser promovida nos próprios autos do cumprimento provisório de sentença. Mantido os demais fundamentos da decisão ora embargada. III - Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, para corrigir o erro material apontado, nos termos da fundamentação acima expendida. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028